Tribunal: STF
Processo: ARE 1316119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DESAPROPRIAÇÃO - Insurgência quanto a não inclusão no polo passivo da ação ou sua admissão como terceira interessada - Descabimento - Sentença que acolhe pedido de desistência da ação - Reiteração de pleito anterior desacolhido por decisão monocrática e não combatida na ocasião por recurso próprio - Preclusão consumativa verificada - Sentença de extinção mantida - Recurso não conhecido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    A discussão aqui renovada, inclusão da apelante no polo passivo da lide ou sua admissão como terceira interessada, não pode mais ser revista, por força da preclusão consumativa.
    A preclusão, no caso, não resulta da perda de oportunidade de rever questão já decidida (preclusão temporal), mas nasce do fato de a parte ter já uma vez exercido validamente uma faculdade (preclusão consumativa) e não utilizar de recurso apropriado para impugná-la.
    Como se extrai da r. decisão de fls. 131/133:
    “....
    c) Ela foi excluída do polo passivo em face da emenda à inicial apresentada pela Prefeitura Municipal de Taubaté.
    d) É da autora interesse ou não em inserir a agravante no polo passivo da causa e, ao ser excluída, antes da citação, não é parte no processo.
    e) O seu desejado de participar no polo passivo da lide não pode ser atendido pelo agravo, ante a negativa do Município nessse sentido.
    f) O seu pedido subsidiário de se integrar a lide como terceira interessada, por ora, não pode ser deferido. É que não disse em que qualidade pretende essa admissão, para que possa ser cadastrada no sistema informatizado do TJSP e nos autos, por conseguinte.
    g) Soma-se a isso o fato de não demonstrar interesse jurídico para tanto, nesse momento processual, pois, repito, sequer foi citada a empresa declinada pela autora, David Fernandes Coelho Comércio e Empreendimentos Ltda. para que possa a "agravante" requerer sua inclusão nos autos e ter o juízo a possibilidade de deferir ou não, desde que diga em que condições quer fazêlo.”
    In casu, o recurso cabível contra a decisão era o agravo de instrumento, nos termos dos art. 1.015, inciso IX, do CPC:
    “Art. 1.015 Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
    (....)
    IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
    Por certo, a r. decisão deveria ser desafiada por recurso próprio, cuja legislação processual impõe novos meios para a análise de eventuais vícios que maculem esses atos judiciais.
    Tem-se, pois, que a questão foi alcançada pela preclusão consumativa; eis que a apelante não exerceu o direito de recorrer na ocasião.
    Ante o exposto, não se conhece do recurso.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente